Tribunal: TJSP
Processo: 1003248-74.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso da autora -Alegação de não contratação da reserva de margem consignável - Pedido de indenização por danos materiais e morais - Impossibilidade – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora - Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso da autora -Alegação de não contratação da reserva de margem consignável - Pedido de indenização por danos materiais e morais - Impossibilidade – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora - Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da previdência social poderão autorizar o instituto nacional do seguro social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei, bem como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS (redação dada pela lei no 10.953, de 2014) - Inexistência de ilícito - Danos materiais e morais não configurados – Observa-se a possibilidade da autora requerer diretamente junto ao banco o cancelamento do cartão de crédito (plástico), nos termos do artigo 17 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278458
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003248-74.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante SANDRA
TOZATTO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-74.2019.8.26.0168 -Voto no 17436 - SRF
2
VOTO No
: 17436
COMARCA: Foro de Dracena - 3a Vara Cível
APTE.
: Sandra Tozatto Ribeiro (Justiça Gratuita)
APDO.
: Banco BMG S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Reserva de margem
consignável - Sentença de improcedência Recurso da autora -Alegação
de não contratação da reserva de margem consignável - Pedido de
indenização por danos materiais e morais - Impossibilidade Contratação
de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente
assinada pela autora - Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o
qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral
da previdência social poderão autorizar o instituto nacional do seguro
social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei, bem
como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenham, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo,
financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS (redação dada pela
lei no 10.953, de 2014) - Inexistência de ilícito - Danos materiais e morais
não configurados
Observa-se a possibilidade da autora requerer
diretamente junto ao banco o cancelamento do cartão de crédito (plástico),
nos termos do artigo 17 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 -
Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, diante da regra do artigo 85, §11, do
CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença
mantida - Recurso não provido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-74.2019.8.26.0168 -Voto no 17436 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 230/236, proferida pela MMa. Juiza
de Direito da 3a Vara do Foro de Dracena, Dra. Aline Sugahara Bertaco que, nos
autos da ação declaratória ajuizada pela apelante, julgou improcedente o pedido,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgando, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 238/252) e respondido (fls.
255/275).
É o relatório.
Alega a autora em sua inicial em síntese que contratou com o réu
um empréstimo consignado. No entanto, observou que o réu começou a lhe
cobrar a chamada reserva de margem consignada, com a imposição de venda
casada de um cartão de crédito, serviço que não foi requisitado. Deste modo,
requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender as cobranças. No
mais, requer a declaração de nulidade do contrato e a devolução de maneira
dobrada, do valor de R$ 4.635,08, bem como indenização por dano moral em R$
20.000,00.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos à autora (fls. 60).
Tutela de urgência indeferida (fls. 66/67).
Em contestação o réu alega em síntese que a autora contratou
um cartão de crédito consignado, contrato no 39209233, firmado em 01/10/2015,
pelo qual foi liberado o valor de R$ 1.213,92 através de TED na Conta Corrente
no 1014783-0, Agência 0077, Banco 033. Sustenta que o mencionado contrato é
válido e eficaz, vez que devidamente assinado pela autora e possível diante da
legislação. Rechaçou a repetição do indébito, a inexistência de danos morais e a
inversão do ônus da prova, asseverando a inexistência de fraude.
Interposto agravo de instrumento pela parte autora (fls. 192/205),
ao qual foi negado provimento.
Réplica às fls. 209/223

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-74.2019.8.26.0168 -Voto no 17436 - SRF
4
Instadas as partes a especificarem as provas a serem produzidas
(fls. 224), ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 226/229).
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre a autora alegando em síntese que nunca pretendeu
utilizar cartão de crédito, que sequer recebeu ou desbloqueou para fazer uso,
sendo que ainda que tivesse o crédito a sua disposição imaginava que se tratava
de empréstimo na modalidade consignado, sendo o negócio anulável porque a
manifestação da vontade é viciada, sendo vedada a venda casada. Entende ser
devida a restituição em dobro da cobrança indevida da Reserva de Margem
Consignável, além de indenização por dano moral.
No entanto, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese vertente, o autor demonstra em seu histórico
previdenciário que possui cinco empréstimos ativos, além de empréstimo com
base na reserva de margem consignável (fls. 20/47).
O réu juntou o documento de fls. 105/107, que se refere
justamente a Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização
para Desconto (item IX), além de documentos pessoais da autora (fls. 108/112),
recibo de transferência de valores para a conta da autora nas quantias de R$
1.213,91 e R$ 284,91 (fls. 113/114) e faturas (fls. 115/163).
Denota-se que a autora assinou esse contrato sem qualquer
ressalva.
Ademais, a autora não apenas não impugna a assinatura lançada
como admite que realizou a contratação com o réu, mas que esta é ilegal. No
entanto, não há qualquer ilegalidade, já que essa forma de contrato, baseado na
RMC, está amparada por lei.
Não é crível que a autora, após assinar um contrato com título em
destaque “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S/A e
Autorização para Desconto em Folha”, bem como anuindo com suas cláusulas,
venha alegar desconhecimento.
A alegação de que não há autorização expressa para a Margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-74.2019.8.26.0168 -Voto no 17436 - SRF
5
Consignável também não se sustenta. Basta a leitura de fls. 106 do contrato,
cujas cláusulas preveem expressamente a Margem Consignável e a autorização
para o desconto direto (Item IX).
Não há qualquer ilícito praticado pelo réu.
Ora, a forma de pagamento das dívidas contraídas por meio
desse cartão não é igual ao de um empréstimo regular, com parcelamento fixo. O
que existe é a reserva da margem do pagamento líquido do benefício, em 5%,
para o pagamento mensal da fatura.
Confira-se a Lei no 10820/03:
“Art. 1o. §1o. O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir
sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no
respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento),
sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”

A lei é bastante clara, não havendo previsão de parcelamento
obrigatório para as dívidas contraídas nessa modalidade.
Oportuno transcrever parte do voto do E. Des. Sérgio Shimura,
proferido na apelação no 0002427-43.2011.8.26.0338, da E. 23a Câmara de
Direito Privado, julgada em 12.02.2014:
“Por primeiro, não se trata de empréstimo autorizado pelo réu, após a
comunicação do furto pelo autor, mas sim de débito autorizado pelo
autor, desde o início da contratação (cláusula 2.1 fls. 96), operação tida
como regular em negócios da espécie. Em segundo lugar, referida reserva
nada tem de ilícita. Decorre do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem
como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo,
financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas
em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (Redação
dada pela Lei no 10.953, de 204). Assim, a normatização pela autarquia
previdenciária veio com Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de
julho de 2005, alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de
2008, que prevê, em seu art. 1o, a possibilidade de concessão de até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-74.2019.8.26.0168 -Voto no 17436 - SRF
6
como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o)”.

E ainda há que se destacar um trecho do voto do E. Des. Jacob
Valente, nos autos da apelação no 1000661-20.2015.8.26.0233, julgado aos
23/06/2017:
“2.1 DA MARGEM CONSIGNÁVEL (MP 681/2015) A 'mens' do legislador
federal ao editar a Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento,
é o de proporcionar garantia ao agente financeiro para o recebimento do
seu crédito, ofertando taxa de juros mais atrativas do que a do mercado
comum. Assim, foi inicialmente estabelecida a limitação dos descontos
em 30%, abrangendo a totalidade dos empréstimos concedidos, para
preservar a capacidade financeira do devedor para a sua sobrevivência e
da sua família. É certo que a instituição financeira não pode ser
responsabilizada isoladamente pelo descontrole financeiro do mutuário.
Por outro lado, o mutuário também não pode fugir dos compromissos que
conscientemente contraiu. No entanto, como ação governamental para
fomentar o consumo e girar a roda da econômica, foi editada a MP no
681/2015 convertida na Lei 13.172/2015, que alterou a Lei 10.820/2003 para
majorar o limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que
especifica, eis que aplicável somente aos empregados sob o regime da
CLT. E esses 5% adicionais são específicos para utilização em linha de
cartão de crédito, administrado pelo próprio agente mutante, conforme
nova redação dos artigos 1o, § 1o e 2o, inciso III, da citada Lei 10.820/2003.
Dito isto, exame do contrato de empréstimo efetivamente reconhecido
pelo autor, no qual contraiu dívida de R$ 1.005,27 para amortização em 12
meses, houve opção para a emissão de cartão de crédito administrado
pela ré (fls. 47), na seguinte condição: 'O creditado, ao assinar a presente
proposta de adesão e optar pela modalidade 'cartão de crédito' e 'cartão
de crédito consignado' autoriza sua emissão pela Agiplan Financeira S/A.
Crédito Financiamento e Investimento e adere integralmente às cláusulas
constantes nas condições gerais do contrato de prestação de serviços de
emissão de cartões registrado no 1o Cartório de Títulos e Documentos de
Porto Alegre sob no 1682827 em 02/09/2013 no caso de cartão de crédito.'
(fls. 48, cláusula 5a) Tal adesão enseja, obrigatoriamente, que a margem
de 5% seja objeto de bloqueio na fonte pagadora (INSS), justamente para
dar segurança ao sistema e impedir que o mutuário faça diversos
empréstimos, ultrapassando o limite total de 35%, adentrando na seara de
'superendividamento' que abarrota os escaninhos, físicos e virtuais, do
Poder Judiciário Brasileiro. Não é, assim, situação de 'venda casada',
vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, eis
que é hipótese taxativamente prevista na Lei 10.820/2003. Como se vê, não
era caso de empréstimo não contratado como deduziu o magistrado a
quo, mas de simples reserva de margem de 5% sobre o benefício no
5144110084 como facilmente se constata a fls. 15, em destaque.”

Portanto, a margem consignável é uma garantia para o agente
financeiro do recebimento de seu crédito.
A relação jurídica está comprovada, não sendo ilegal a Reserva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-74.2019.8.26.0168 -Voto no 17436 - SRF
7
de Margem Consignável contratada.
Não existe qualquer ilícito passível de indenização por dano moral
e da mesma forma que não há que se falar em restituição dos valores pagos, pois
devidos.
A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito,
conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC e o réu, por sua vez, desincumbiu-
se do encargo previsto no art. 373, inciso II, do CPC, demonstrando a origem,
contratação e utilização do cartão.
Nos termos do contrato, o pagamento dessa reserva é feito por
meio do desconto do valor previsto como reserva consignável, o que está de
acordo com a legislação regente.
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é favorável ao
banco réu, tendo em vista a comprovação de autorização por parte do autor de
reserva de margem consignável (RMC) junto aos vencimentos recebidos junto ao
INSS.
Ademais, cumpre ressaltar que os descontos referentes à
Reserva de Margem Consignável, iniciaram-se com a realização do empréstimo e
somente terão fim quando for finalizado o pagamento do referido empréstimo,
materializado pelos eventuais saques.
A Câmara já se posicionou sobre o assunto:
“REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Cartão
de crédito com reserva de margem consignável em benefício
previdenciário (RMC) Prova da contratação Não ocorrência de ilegalidade
Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente
ilícito
respectivo
Sentença
de
improcedência
mantida
Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 1000570-45.2019.8.26.0311, Des. Vicentini
Barroso, 03/02/2020).
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO c.c.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Desconto sobre reserva de margem
consignável
em
benefício
previdenciário
(RMC)
Pretensão
ao
reconhecimento da nulidade da contratação, à inexigibilidade dos
descontos efetuados em folha de pagamento da apelante, à restituição,
em dobro, dos valores descontados e à condenação do apelado ao
pagamento de indenização por danos morais Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença Não cabimento REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO Instituição financeira que se desvencilhou do encargo de
demonstrar a validade da contratação e das cobranças realizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-74.2019.8.26.0168 -Voto no 17436 - SRF
8
Comprovação da disponibilização do crédito em favor da apelante
Apresentação de contrato de adesão de cartão de crédito consignado,
devidamente assinado pela apelante Prova do fato constitutivo do direito
da apelante ausente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do
CPC Apelante que possuía ciência acerca da natureza da contratação, não
sendo possível o cancelamento da averbação constante em seu benefício
previdenciário REPETIÇÃO DE INDÉBITO Afastamento Ausência de má-fé
ou ilicitude na conduta atribuída ao apelado DANOS MORAIS Não
caracterização Exercício regular de um direito do apelado (art. 188, I, CC)
Sentença mantida APELAÇÃO não provida Majoração dos honorários
advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
observada a gratuidade de justiça.” (Apelação Cível no
1003073-80.2019.8.26.0168, Des. Kleber Leyser de Aquino, 28/01/2020).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem
consignável para cartão de crédito RMC. Contratação demonstrada pelo
banco. Autorização para desconto em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não
ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida.”
(Apelação Cível no 1029628-50.2019.8.26.0196, Des. Jairo Brazil Fontes de
Oliveira, 28/01/2020).
“DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - Alegada
ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados nos
proventos de aposentadoria da autora sob a denominação “empréstimo
sobre a RMC”, relativamente a margem consignável de cartão de crédito
não solicitado - Prova documental da adesão da autora ao cartão de
crédito administrado pelo banco réu e da autorização para desconto do
valor da reserva da margem consignável de seu provento de
aposentadoria - Recurso provido para permitir ao credor continuar
debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de
pagamento da parte agravada, bem como para afastar a multa cominatória
imposta.” (Agravo de Instrumento no 2230377-72.2019.8.26.0000, Des.
Mendes Pereira, 20/01/2020).
Bem sopesadas as provas, verifica-se que houve, em verdade,
arrependimento da autora na contratação dessa modalidade de empréstimo e,
embora permanece responsável pelo pagamento da dívida, deve-se observar que
poderá pleitear diretamente junto ao banco o cancelamento do cartão de crédito
(plástico), nos termos do artigo 17 da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008:
“Art. 17-A. “O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente
de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de
crédito junto à instituição financeira”.
§1o. “Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta
deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual
saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de
descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos
do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea 'b' do §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-74.2019.8.26.0168 -Voto no 17436 - SRF
9
1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17”.
§2o. “A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário
para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de
exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de
cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver
saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.”
Portanto, de rigor, a manutenção da r. sentença com a
improcedência do pedido inicial, não havendo que se falar em indenização pelos
danos materiais ou morais.
Por força da sucumbência recursal, ficam majorados em definitivo
os honorários de sucumbência para o total de 11% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, §11 do CPC, observada as benesses da gratuidade da justiça
conferidas à autora.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
ACHILE ALESINA
Relator